Tribunal: TJBA
Processo: 8164327-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8164327-02.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SALVADOR SILVA SAO PEDRO Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA ANATÔMICA PARCIAL DE DEDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de restabelecimento de benefício previdenciário ajuizada com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de sequela permanente resultante de acidente de trabalho ocorrido em 27/11/2006, que provocou amputação parcial do segundo dedo da mão esquerda do autor. 2. Sentença proferida pelo Juízo de Direito de Acidente de Trabalho da Comarca da Capital julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito. 3. Apelação interposta pelo autor, sustentando a existência de sequela permanente e redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, com base no Tema 416 do STJ. 4. Ausência de apresentação de contrarrazões pela parte adversa, conforme certificado nos autos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a amputação parcial do segundo dedo da mão esquerda do autor, decorrente de acidente de trabalho típico, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente, ainda que não constatada total incapacidade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O perito judicial reconheceu a existência de sequela permanente, mas concluiu pela ausência de repercussão funcional. 7. O laudo pericial apresenta inconsistências diante dos documentos médicos contemporâneos ao acidente, que confirmam a gravidade da lesão e necessidade de intervenção cirúrgica. 8. A natureza das atividades desempenhadas pelo autor — soldagem e caldeiraria — exige destreza manual e coordenação motora fina, sendo presumível que a perda parcial do dedo comprometa sua capacidade laborativa. 9. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), estabelece que o auxílio-acidente é devido sempre que houver redução da capacidade laboral, ainda que mínima, sendo irrelevante o grau da lesão. 10. O histórico profissional do autor, com sucessivos vínculos breves após o acidente, reforça a alegação de dificuldade de reinserção em sua área de atuação. 11. Aplicação do princípio in dubio pro misero às lides previdenciárias, favorecendo o trabalhador diante de dúvida quanto à extensão da limitação funcional. 12. Jurisprudência relevante corrobora o entendimento de que o exercício da atividade após o acidente não afasta o direito ao auxílio-acidente, desde que comprovada a redução da capacidade laboral. 13. Presentes os requisitos legais para concessão do benefício: qualidade de segurado, acidente típico, nexo de causalidade e sequela permanente. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Apelo conhecido e provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial, com concessão do benefício de auxílio-acidente, observada a prescrição quinquenal e os critérios legais de correção monetária e juros. Tese de julgamento: “É devida a concessão de auxílio-acidente quando a sequela permanente decorrente de acidente de trabalho, ainda que mínima, implique redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, sendo irrelevante o grau da lesão, nos termos do Tema 416 do STJ.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8164327-02.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SALVADOR SILVA SAO PEDRO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .